Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO REGULAR PELO ESPÓLIO. ATOS DE CONSTRIÇÃO, INVIABILIDADE.

I. Com a morte do executado, a execução, ação de cunho estritamente econômico, deve prosseguir em face do seu espólio, independentemente da abertura de inventário, consoante a inteligência dos termos dos artigos 110, 313, § 2o, inciso I, 779, inciso II, e 796 do Código de Processo Civil.

II. A substituição processual opera-se com a citação do espólio do executado, nos termos do inciso I do § 2o do artigo 313 do Código de Processo Civil.

III. Até que se implemente a substituição do executado, na forma da legislação processual, não é admissível a realização de atos de constrição de bens do seu espólio.

IV. Agravo de Instrumento desprovido.